Tribunal: TJDFT
Processo: 0727558-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. FRAÇÃO DE BEM IMÓVEL. VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. NEGÓCIO JURÍDICO DE NATUREZA OBRIGACIONAL. RECIBO DE PAGAMENTO. DOCUMENTO INÁBIL A AMPARAR O DIREITO POTESTATIVO ALEGADO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.
1. A adjudicação compulsória conforma-se em direito potestativo que, por sua natureza, exige do devedor apenas a deferência à sua existência, isto é, independe de qualquer obrigação de dar, fazer ou não fazer, da sua parte. Correspondente direito ostenta a característica da perpetuidade, isto é, não se sujeita à extinção pelo não uso, de modo que a prescrição ou a decadência não se operam, no particular.
2. A suposta cessão onerosa dos direitos hereditários lastreada tão somente em recibo de quitação, ou seja, desprovida de qualquer formalização mediante instrumento particular ou público e, menos ainda, de registro de compromisso de contratar nesse sentido, não caracteriza justo título apto a embasar o alegado direito à adjudicação compulsória de fração de bem imóvel.
3. Malgrado a desnecessidade de escritura pública para transmissão do direito à sucessão aberta, à míngua de determinação legal vigente nesse sentido, que se deu sob a égide do Código Civil de 1916, disso não decorre concluir que se trata a prova acostada consistente em simples recibo de quitação de justo título apto a embasar o alegado direito à adjudicação compulsória. Com efeito, uma vez celebrado o negócio jurídico atinente à cessão dos direitos hereditários, competia à cessionária, na qualidade de interessada e inventariante, requerer a expedição do formal de partilha, considerando a referida cessão e comprovando o pagamento do quinhão hereditário, conforme estabelece o artigo 1.027 do Código de Processo Civil de 1973.
4. O formal de partilha, sim, ostentaria qualidade de título apto a transmitir a propriedade para a cessionária, sendo certo que, de qualquer sorte, seria indispensável a elaboração de documento escrito nesse sentido, conforme inteligência do artigo 1.773 do Código Civil de 1973, vigente à época: Se os herdeiros forem maiores e capazes, poderão fazer partilha amigável, por instrumento público, termo nos autos do inventário, ou escrito particular, homologado pelo juiz.
5. Sem prejuízo da natureza obrigacional de que se reveste o indigitado negócio jurídico, o que até poderia respaldar eventual obrigação de fazer, respeitado, por óbvio, o prazo prescricional, o simples recibo como indício da promessa de cessão não lastreia o direito potestativo alegado. Demais, mesmo partindo-se da premissa de tratar o negócio jurídico entabulado de verdadeira compra e venda da fração do bem imóvel, a hipótese reclamaria inarredavelmente a apresentação de ao menos um instrumento preliminar para o fim de adjudicação, nos termos do artigo 1.418 do Código Civil [“O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel”].
6. A princípio, considerando que o bem imóvel foi inteiramente adjudicado a terceiro, é bem verdade que se fazia mister a integração do contraditório do titular do imóvel para proceder ao provimento jurisdicional (artigo 115, II, do Código de Processo Civil), já que a parte indicada ao polo passivo não mais consta como titular de qualquer fração do domínio e a adjudicação compulsória visa à substituição judicial da vontade da parte que compõe o polo subjetivo da demanda. Todavia, em prestígio ao princípio da primazia do mérito (artigo 282, parágrafo 2o, e artigo 488, ambos do Código de Processo Civil) que milita em favor do Apelado, mantem-se a improcedência do pedido.
7. Recurso conhecido e provido para cassar a Sentença. Julgou-se a causa madura: pedidos julgados improcedentes.